Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-95.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000524-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 11.142.835/0001-00 (APELANTE), ADILSON ANTONIO DE SOUZA - CPF: 318.266.281-34 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como reconhecer a prescrição intercorrente quando não constatada a inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME e ADILSON ANTONIO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1000524-95.2017.8.11.0003 ajuizada por BANCO DO BRASIL SA, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus ao pagamento de R$451.549,07, a ser atualizado com juros de mora à taxa de 1%, não capitalizados, bem assim correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos desde a data do cálculo que instruiu a petição inicial.

Em breve síntese, a parte apelante sustenta a ocorrência da prescrição
intercorrente,
visto que, nos termos do art. 202 do CC, a sua interrupção só pode ocorrer uma vez,
in casu
, na data do despacho inicial.

Argui que da data do despacho (14/02/2017) até a citação (09/08/2022), transcorreram-se 5 anos, 5 meses e 24 dias, alcançando, assim, o lapso prescricional, sem que a parte apelada tenha promovido as diligências necessárias para satisfação do seu crédito e citação.

Contrarrazões no Id. 212206279.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A prescrição intercorrente se caracteriza pelo decurso do prazo prescricional devido à inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo. Sua análise deve ser pautada em três elementos: a proatividade do credor, a atuação judicial e o comportamento do devedor.

Na hipótese, a Ação de Cobrança foi proposta em 30/01/2017 e tem como objeto o valor de R$451.549,07, decorrente do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n° 055.113.547 (Cartão BNDES n° 77317347), liberado para a primeira apelante (212206167 - Pág. 6).

A pretensão executiva fundada em instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme inc. I, § 5º, do art. 206 do CC.

O despacho inicial foi proferido em 14/02/2017 e o mandado de citação expedido em 07/03/2017 (Id. 212206185).

A 1ª tentativa não teve êxito, em razão de a empresa devedora ter mudado do endereço inicialmente informado (Id. 212206189 - Pág. 1).

A audiência de conciliação de 26/04/2017 ficou prejudicada em razão da ausência das requeridas (Id. 212206211 - Pág. 1).

Intimado através do despacho de 29/04/2018, o credor pleiteou por nova tentativa de citação em 03/05/2018 e pagou a diligência em 22/06/2018 (Id. 212206217 - Pág. 1; 212206223 - Pág. 1).

A audiência de conciliação de 10/07/2018 foi novamente prejudicada em razão da ausência das requeridas (Id. 212204354).

Intimado através do despacho de 27/02/2019, o Banco requereu em 12/03/2019 o julgamento antecipado da lide, que foi indeferido pela decisão de 20/03/2020, oportunidade em que o magistrado determinou à secretaria que certificasse o retorno da carta de citação, cuja diligência foi paga em 22/06/2018 (Id. 212204363; 212204364).

Em 30/03/2020 o autor solicitou pesquisas via bacenjud, renajud e infojud, deferida em 28/07/2020 (Id. 212204371; 212204372).

Tendo em vista os novos endereços, o exequente pleiteou em 06/08/2020 novas diligências, cujo pagamento da taxa se deu em 21/09/2020 (Id. 212204382; 212204388).

Audiência de conciliação de 14/10/2020 prejudicada por ausência das executadas (Id. 212204393).

Despacho de 13/01/2021 determinando que se certificasse acerca da citação, o que não foi cumprido pela secretaria (Id. 212204395).

Em 24/03/2021 o autor se manifestou pela ausência de interesse na audiência de conciliação e ressaltou a ausência de retorno do mandado de citação de 2018, motivo pelo qual o magistrado reiterou o despacho proferido em 13/01/2021 (Id. 212204399).

A serventia então informou em 09/11/2021 que o AR não havia sido devolvido até aquela data e, por isso, foi expedido em na mesma data novo mandado de citação (Id. 212206251).

Após as diligências de 17/11/2021 e 13/12/21, os réus não foram localizados (Id. 212206254; 212206255).

Intimado em 28/01/2022, o exequente requereu em 07/02/2022 a citação por edital que foi publicado em 09/08/2022 (Id. 212206260).

A Defensoria, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação em 01/12/2022, e a impugnação foi juntada em 17/01/2023 (Id. 212206265; 212206269).

Com isso, o Juízo
a quo
proferiu a sentença em 22/01/2024 (Id. 212206275).

Como visto, é possível extrair que o agravado, sempre que intimado a se manifestar, promoveu os atos necessários para localizar os devedores. Por outro lado, a demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio judiciário.

A demora no cumprimento das decisões por motivos inerentes à demora do Judiciário, não pode ser atribuída ao exequente, conforme dispõe a Súmula nº 106 do STJ:

“Proposta a Ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

A matéria já foi objeto de reiteradas decisões deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré
. Vigora na jurisprudência o entendimento de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos. (N.U 0028229-83.2008.8.11.0041, Ap 30812/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE CONSTITUEM COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HIPÓTESE AFASTADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 525, §§4º E 5º, DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA ÚNICA DO JUDICIÁRIO - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...]
Não há prescrição intercorrente se o devedor deixa de mostrar que o credor, sem motivo justo, manteve o feito paralisado por período superior ao da prescrição da ação proposta
.[...] (N.U 0101690-36.2016.8.11.0000, AI 101690/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRESCRIÇÃO - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL - DATA PREVISTA PARA O VENCIMENTO DA DÍVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONSTATADA INÉRCIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se reconhece a prescrição intercorrente quando não evidenciada a inércia do exequente, principalmente quando cumpre as intimações para realizar diligências, além de o processo não ter paralisado pelo período prescricional
. O comparecimento espontâneo dos executados, mediante o oferecimento de exceção de pré-executividade, configura ciência inequívoca do processo executivo e supre eventual ausência ou defeito na citação, mormente porque não resultou em prejuízo, já que exerceram plenamente sua defesa. (N.U 0074792-88.2013.8.11.0000, AI 74792/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024